Tribunal: STF
Processo: ARE 1551499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo e Processual Civil. Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior [FIES]. Apelação interposta pela parte autora, ante sentença que julgou improcedente os pedidos, objetivando a regularização de seu contrato de financiamento estudantil, a partir do semestre 2014.2, bem como a realização dos aditamentos de renovação dos semestres seguintes.



    1. O cerne da questão reside em saber da possibilidade da regularização do contrato de financiamento estudantil da parte autora, para garantir a continuidade da sua graduação e o pagamento das mensalidades já vencidas desde o semestre 2014.2.



    2. O art. 4º, incs. I e II, da Portaria Normativa 10/2010, dispõe que, após a conclusão da inscrição no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o estudante deverá validar suas informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento [CPSA], no prazo de até 10 (dez) dias, e comparecer a um agente financeiro do FIES, com a documentação necessária, ou seja, o Documento de Regularidade de Inscrição devidamente emitido pela CPSA, em até 20 (vinte) dias, para formalizar a contratação do financiamento estudantil, respeitando os prazos estabelecidos.



    3. Destarte, conclui-se que o requerimento de regularização do contrato de financiamento estudantil da apelante não está acobertado pelo manto da legalidade, uma vez que, em sede de análise exauriente, não há prova de que a estudante cumpriu integralmente os deveres a ela determinados pela Portaria destacada.



    4. Em decorrência, vislumbra-se ato omissivo por parte da autora, que inadvertidamente não compareceu à instituição financeira para formalização do contrato de financiamento, munida dos documentos exigidos (dentre eles a DRI emitida pela IES), o que culminou na continuidade do curso de formação superior sem o desejado custeio público e no ajuizamento da presente demanda.



    5. Se, de um lado, pode-se atribuir alguma conduta culposa da IES ao prolongar a controvérsia e permitir a frequência da aluna às aulas sem que tenha havido a resolução de seu pedido de financiamento, por outro é indubitável que cabia aos apelados cumprir as determinações constantes nas normas de regência, revelando-se indevida qualquer presunção de acerto do pacto sem ao menos o comparecimento ao agente financeiro.



    6. Como consabido, referidas verbas de crédito estudantil, para além de carecerem de previsão orçamentária, sofreram severas restrições por parte do governo federal, com o endurecimento dos critérios de seleção/concessão de bolsas, não se revelando apropriada, ao menos , a imposição deprima facie contratação extemporânea com cobertura do FNDE, ante a ausência de responsabilidade pela não efetivação do contrato de financiamento.



    7. Ressalta-se que, apesar de ter minuciosamente relatado sua dificuldade em regularizar sua situação perante o FIES, não se pode olvidar que a não inscrição aconteceu em razão de omissão da apelante ao não entregar o Documento de Regularidade de Inscrição, disponibilizado pela instituição de ensino em 24 de outubro de 2014.



    8. Precedente: PJe: 0806611-32.2015.4.05.0000, AGTR, des. Edilson Pereira Nobre Junior, assinado em 29 de janeiro de 2016.



    9. Apelação improvida.



    10. Honorários advocatícios recursais fixados em 1% (um por cento), sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, sobre o valor da causa, atribuída em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 205 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente